Tribunal: STF
Processo: Ext 1149
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-03
Data de publicação: 2009-12-03

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REPÚBLICA ITALIANA. 
   TRATADO DE EXTRADIÇÃO. REQUISITOS OBSERVADOS. EXTRADIÇÃO 
   DEFERIDA.
1. Pedido de extradição requerido com base no Tratado 
   Bilateral promulgado pelo Decreto n° 863/93.
2. Acusação da 
   prática do crime de tráfico de entorpecentes, em 2006, na Itália,
   com mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade 
   competente.
3. Razões atinentes ao mérito da ação penal em 
   trâmite na Itália ou condições pessoais favoráveis ao 
   Extraditando não são passíveis de análise no processo de 
   extradição nem impedem seu deferimento.
4. Observados os 
   requisitos impostos para a concessão da extradição.
5. 
   Extradição deferida.